Tribunal: TJSP
Processo: 1051242-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Acidente do Trabalho – Armador, atualmente aposentado por invalidez, deferida na via administrativa, percebendo benefício com cessação programada, mediante pagamento de mensalidades de recuperação – Males da coluna – Alegação de persistência das lesões incapacitantes para o trabalho, de maneira total e permanente – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa

Ementa:

Acidente do Trabalho – Armador, atualmente aposentado por invalidez, deferida na via administrativa, percebendo benefício com cessação programada, mediante pagamento de mensalidades de recuperação – Males da coluna – Alegação de persistência das lesões incapacitantes para o trabalho, de maneira total e permanente – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Nexo causal estabelecido – Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez por alta médica administrativa, com a suspensão do pagamento no período dos seis meses seguintes em que o autor recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se, posteriormente, os valores recebidos nos doze meses, na forma do art. 47 da Lei no 8.213/91 - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e providos, em parte, os recursos do autor e oficial, mantida, a condenação do ente autárquico e adequado o marco inicial do benefício, observando-se os parâmetros definidos neste Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1051242-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PALMERY SILVA DA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e providos, em parte, os recursos do autor e oficial, mantida, a
condenação do ente autárquico e adequado o marco inicial do benefício, observando-
se os parâmetros definidos neste Acórdão.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051242-89.2018.8.26.0053 -Voto no 13.971
2
VOTO No: 13.971
APELAÇÃO No: 1051242-89.2018.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR WILLIAM MIKALAUSKAS
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTES: PALMERY SILVA DA PAZ e INSS
APELADOS: OS MESMOS
Acidente do Trabalho Armador, atualmente aposentado por
invalidez, deferida na via administrativa, percebendo benefício
com cessação programada, mediante pagamento de mensalidades
de recuperação Males da coluna Alegação de persistência das
lesões incapacitantes para o trabalho, de maneira total e
permanente Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada Nexo causal estabelecido
Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por
invalidez por alta médica administrativa, com a suspensão do
pagamento no período dos seis meses seguintes em que o autor
recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se,
posteriormente, os valores recebidos nos doze meses, na forma do
art. 47 da Lei no 8.213/91 - Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário Recurso voluntário autárquico improvido e providos,
em parte, os recursos do autor e oficial, mantida, a condenação do
ente autárquico e adequado o marco inicial do benefício,
observando-se os parâmetros definidos neste Acórdão.
A r. sentença de fls. 185/187, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido aduzido na ação acidentária proposta por Palmery Silva da Paz em
face do INSS para condenar a autarquia a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% sobre o salário
de benefício, mais abono anual, a partir da liberação do laudo nos autos eletrônicos,
devendo o benefício ficar suspenso até a cessação da mensalidade de recuperação em
curso, mais o pagamento dos atrasados acrescidos dos juros e correção monetária, além dos
honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da autarquia arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §2o, do CPC/2015.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 192/202), buscando a inversão do
julgado. Sustenta que há possibilidade de revisão da aposentadoria por invalidez
acidentária sempre que constatada a recuperação da capacidade laborativa. Assevera que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051242-89.2018.8.26.0053 -Voto no 13.971
3
no caso, não se comprova, nem mesmo, a efetiva redução da capacidade do trabalho.
Questiona os critérios adotados para atualização monetária dos atrasados, discorrendo
sobre a forma de incidência de juros quando do procedimento dos requisitório.
Prequestionando a matéria, requer o provimento do recurso.
Irresignado, apela o autor (fls. 203/210), requerendo a alteração
parcial do julgado. Aduz que o laudo pericial deve ser interpretado dentro de um contexto
lógico e fático, sendo certo que o autor, após anos afastado do trabalho e já com idade
avançada, cujos fatores somados as suas condições pessoais, sociais e econômicas
inviabilizam o retorno ao mercado de trabalho, obstando qualquer atividade laboral.
Requer a utilização do laudo elaborado em reclamação trabalhista e que instruiu a inicial
como prova emprestada com o intuito de comprovar a existência de incapacidade total.
Alega que não estão previstas as hipóteses para reexame necessário. Subsidiariamente,
entende que aguardar a redução do benefício ao patamar de 25%, nos moldes do art. 47 da
Lei no 8.213/1991 (mensalidade de recuperação final), para, só então, ativar o auxílio
acidente suspenso na forma da sentença atacada, cujo valor corresponderia a 50% sobre o
salário de benefício, acarretará grave prejuízo ao segurado. Requer a tutela de urgência, em
sede recursal. Pretende o provimento do recurso e majoração da verba honorária para 20%
do valor da causa.
Com contrarrazões do autor.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Passo ao exame de admissibilidade recursal.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos legais de
admissibilidade recursal.
Examino o mérito dos recursos.
A pretensão do autor tem por base a alegação de que, laborando na
função de armador perante o empregador indicado na inicial, em razão de acidente típico
de trabalho, sofreu lesões descritas nos relatórios médicos que culminaram no afastamento
do trabalho mediante a percepção de auxílio-doença acidentário, posteriormente convertido
em aposentadoria por invalidez acidentária, na via administrativa, desde o ano de 2007. No
entanto, convocado para perícia administrativa, teve o benefício cessado em 2018,
percebendo mensalidade de recuperação pelo período de 18 meses. Alega que depois de tão
longo lapso de tempo, contando com idade avançada e somado a sua condição social,
pessoal e econômica, não mais poderá concorrer no mercado de trabalho em igualdade de
condições, o que obsta o exercício de qualquer outra atividade laborativa. Instrui a inicial
com cópias do laudo elaborado em reclamação trabalhista, pretendendo a sua utilização
como prova emprestada. Entendendo que sua incapacidade é total e permanente e que não
está apto para o trabalho, busca o restabelecimento da aposentadoria por invalidez ou,
subsidiariamente, o deferimento do auxílio acidente.
A ação foi ajuizada em 15/10/2018 e o INSS, regularmente citado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051242-89.2018.8.26.0053 -Voto no 13.971
4
apresentou defesa nos autos, após a vinda do laudo pericial.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho pelo
empregador (fls. 21), relatando um acidente de trajeto com entorse na coluna ocorrido no
dia 27/01/2007.
Conforme se observam dos informes previdenciários juntados (fls.
155/179 Laudos administrativos; extratos do INFBEN e CNIS), o segurado, em razão do
acidente de trabalho, esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (NB 91/519.556.189-0;
DIB 11/02/2007 e DCB 26/11/2007
fls. 167); posteriormente transformado em
aposentadoria por invalidez acidentária (NB 92/528.681.880-0; DIB 27/11/2007 e DCB
prevista para 29/02/2020, mediante pagamento de mensalidades de recuperação por 18
meses fls. 169), sempre na esfera administrativa.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 136/143), ao exame
clínico e físico do segmento afetado (coluna lombar), o perito observou leves alterações
funcionais. Tal situação clínica foi atestada ao exame físico, conforme manobras e testes de
praxe realizados sobre o segmento colunar reclamado (fls. 137).
Segundo constatou o perito: “Avaliado o autor e suas queixas,
encontramos limitações clinico funcionais leves na região lombar, com sinais de leve
radiculopatia para o lado direito. Tais alterações reduzem a capacidade de trabalho do
autor de forma parcial e permanente para o desempenho de atividades mais pesadas, mas
de forma alguma o tornam invalido para o trabalho, podendo trabalhar em inúmeras
outras atividades laborais onde não realize grandes esforços com a coluna lombar,
podendo trabalhar de vigia, telefonista, porteiro de prédio, recepcionista, balconista,
office boy, dentre inúmeras outras atividades laborais compatíveis com suas mínimas
limitações, apenas não devendo mais trabalhar na construção civil” (fls. 138).
Em resposta aos quesitos, afirmou que o nexo deve ser admitido
diante da constatação de “macrotrauma em coluna lombar” (resposta ao quesito 2.2 fls.
141).
Concluiu o experto pela “incapacidade parcial e permanente
decorrente de patologia em coluna lombar, devendo ser readaptado para atividades mais
leves, sem sobrecargas especificas em coluna lombar”, com “nexo estabelecido
(macrotrauma)”, afastando a invalidez (fls. 143).
O nexo causal admitido pelo perito judicial não foi desconstituído pela
autarquia no curso da instrução. Aliás, a própria autarquia reconheceu a natureza
acidentária da moléstia ao conceder por longo lapso temporal os benefícios de natureza
acidentária. Por conseguinte, o liame causal está suficientemente caracterizado pelos
elementos constantes dos autos.
Não existe, desse modo, controvérsia a respeito do nexo causal.
Quanto à incapacidade laborativa, extrai-se do trabalho pericial que
ficaram sequelas funcionais irreversíveis decorrentes do trauma na coluna proveniente do
infortúnio relatado em CAT, o que afeta o desempenho do trabalho do autor, porém,
obstando, apenas, sua atividade laborativa habitual exercida à época do infortúnio,
tornando pertinentes as queixas clínicas apresentadas na inicial, mas que somente acarreta
numa incapacidade parcial e permanente.
É certo que não houve demonstração nos autos de que o autor está
impedido de exercer qualquer outra atividade laborativa ou que estejam presentes outras
condições especiais que possibilitem a concessão de aposentadoria por invalidez, até
porque a incapacidade não é total.
Para fins de concessão ou manutenção de aposentadoria por invalidez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051242-89.2018.8.26.0053 -Voto no 13.971
5
há que se analisar com cuidado a situação do segurado, no caso concreto.
A aposentadoria por invalidez é um benefício de renda mensal
continuado devido ao segurado que se torna incapaz e insusceptível de reabilitação, em
razão de acidente de trabalho, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
(art. 42, da Lei no 8.213/91). A lei, portanto, usa a expressão “atividade que lhe garanta a
subsistência”.
Inexiste no exame pericial qualquer conclusão acerca da existência de
incapacidade total para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou de
impossibilidade de reabilitação profissional.
Destarte, inviável o pedido de manutenção ou restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária, posto que ausentes os requisitos legais para o
deferimento de tal benesse ou seja, a incapacidade total e permanente decorrente do
exercício do trabalho.
Denota-se, portanto, que há uma incapacidade parcial e permanente do
trabalhador segurado, restando estabelecido o nexo causal, especialmente pela
documentação apresentada, concluindo, desta maneira, o perito, pela existência de sequelas
definitivas e irreversíveis, com redução (parcial) da plena capacidade laborativa para a
patologia reclamada.
Nenhum parecer técnico divergente surgiu nos autos que pudesse
colocar em dúvida o parecer do perito oficial, o que revela a desnecessidade de dilação
probatória.
É dizer que o apelante não trouxe qualquer outro elemento ou parecer
técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do jurisperito lançado no laudo
elaborado em primeiro grau que reconheceu estar o autor com a capacidade reduzida de
forma parcial e definitiva.
Cumpre-me registrar, por oportuno, que o laudo pericial elaborado
em processo diverso (reclamação trabalhista contra o empregador), sem a
participação do INSS no momento de sua produção, não deve ser admitido como
prova emprestada contra o demandado, porém, pode ser admitido em desfavor do
próprio demandante que trouxe tal prova aos autos, uma vez que, relativamente a ele
(demandante) o laudo foi produzido com respeito a ampla defesa e ao contraditório.
Nesse particular, note-se que o documento carreado aos autos pelo
próprio autor (fls. 30/40), revela apenas uma incapacidade para o exercício da função
habitualmente exercida à época do infortúnio (fls. 40), o que demonstra uma redução
apenas parcial da capacidade laborativa, ainda que definitivamente.
Portanto, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão o decreto de parcial procedência da ação, tão somente para a
concessão do auxílio-acidente.
Desse modo, constatada a incapacidade de cunho parcial e
permanente, o benefício devido no caso concreto é o auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, conforme artigo 86, § 1o, da Lei 8.213/91, não se
cogitando, portanto, de restabelecimento da aposentadoria.
De outro lado, contudo, há, de fato, necessidade de melhor adequação
do termo inicial do benefício, merecendo guarida no particular o apelo do autor, ficando,
nesse ponto, alterada a sentença, para determinar o início do benefício a partir do dia
correspondente à cessação aposentadoria por invalidez acidentária percebida na via
administrativa, com a suspensão do pagamento correspondente no período
concomitante de 6 (seis) meses seguintes em que o autor recebeu mensalidades
integrais de recuperação, compensando-se os valores recebidos nos 12 (doze) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051242-89.2018.8.26.0053 -Voto no 13.971
6
seguintes, na forma do art. 47 da Lei no 8.213/91.
O abono anual é devido ao autor por força da expressa imposição
legal.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do advento
da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051242-89.2018.8.26.0053 -Voto no 13.971
7
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários de
manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de condenação ilíquida, a apuração do quantum devido
se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo
85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo que se falar
em majoração ou minoração da verba como pretendido nos recursos.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas, conforme
artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo), ressalvadas,
entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
No mais, não vinga o pedido de tutela de urgência formulado no
recurso do autor, posto que inexiste, agora, interesse urgente, provisório e
antecipatório a ser tutelado, na medida em que, eventual interposição de recurso
especial ou extraordinário, contra o decidido por esta Turma, de regra, não é
recebido no efeito suspensivo, o que, em tese, possibilitaria a execução do julgado
perante o juízo de origem, pleiteando a imediata implementação do benefício.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou provimento, em parte, aos recursos do autor e oficial,
mantendo-se a condenação do ente autárquico e adequando-se o marco inicial do benefício,
observados os parâmetros definidos neste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator